Tribunal: TJBA
Processo: 8051787-11.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8051787-11.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ALAF OLIVEIRA DE JESUS

Advogado(s)
:
EMILY FERNANDA GOMES DE ALMEIDA

APELADO: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS

Advogado(s)
:
RAISSA BRESSANIM TOKUNAGA

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA APRESENTADA PELA INSTITUIÇÃO REQUERIDA. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação interposta por consumidor que alegou desconhecimento de dívida que ensejou inscrição de seu nome em órgão de proteção ao crédito, requerendo declaração de inexistência do débito e indenização por danos morais. A sentença julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo a existência da relação jurídica a partir dos documentos apresentados pela parte ré, que demonstraram a adesão ao cartão de crédito, recebimento e uso para compras.

II. Questão em discussão

2. Discute-se se houve comprovação suficiente da origem e legitimidade do débito que ensejou a negativação, e, em consequência, a configuração de ato ilícito indenizável por danos morais.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de inépcia recursal foi rejeitada ante a adequada fundamentação da apelação.

4. Manteve-se a concessão da justiça gratuita, por persistirem os requisitos legais.

5. Os documentos apresentados pela ré demonstraram a existência da relação contratual e a efetiva utilização do cartão de crédito, sendo válidos os registros eletrônicos quando corroborados por documentação física.

6. A cessão de crédito foi regular e acompanhada de notificação ao devedor, inexistindo ilegalidade no apontamento em cadastro restritivo.

7. Ausente qualquer ato ilícito ou falha na prestação do serviço por parte da ré, não se configura o dano moral pleiteado.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A apresentação de documentos que comprovam a adesão, recebimento e uso de cartão de crédito é suficiente para demonstrar a origem e legitimidade do débito.

2. A inscrição em cadastro de inadimplentes baseada em débito regularmente constituído e comprovado não configura ato ilícito nem enseja indenização por danos morais."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível Nº 8051787-11.2023.8.05.0001, figurando como apelante ALAF OLIVEIRA DE JESUS e apelado ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões,

DES. PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA